Tribunal: TJMT
Processo: 1022443-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Paulo Cesar Alves Apolinário e Rudson Jonas Jardim da Cruz, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.
Aduz o impetrante que os beneficiários foram presos em 25 de outubro de 2020, sob acusação da prática, em tese, dos delitos de tráfico, associação ao tráfico, lesão corporal, resistência, desobediência, ameaça, difamação, corrupção de menores e outros.
Alega-se que mesmo com dois pedidos de relaxamento das prisões formulados pela defesa, um em razão de agressões sofridas pelos beneficiários no momento da abordagem policial (fotografias anexas), até a data da impetração (29-10-2020), o suposto flagrante ainda não havia sido homologado e tampouco os pedidos foram analisados.
Argumenta que, até pelo fato do flagrante não haver sido homologado no prazo estabelecido, a prisão deve ser relaxada, sob pena de violação da Lei (art. 306, §1o, do CPP).
Aduz que conforme relato das testemunhas que igualmente foram detidas, a polícia chegou ao local do fato sem qualquer ordem ou mandado, utilizando força bruta e batendo nos acusados, pelo fato de estarem com o som alto. E que Rudson teria sido atingido no ombro por um tiro de borracha enquanto estava imobilizado no chão.
Sustenta que não estão presente os requisitos da prisão preventiva, visto que os pacientes não praticaram as condutas imputadas, que são primários, possuem bons antecedentes criminais, trabalho lícito e família constituída,
Ressalta que Paulo é portador de doença de pele grave e que precisa de tratamento contínuo e que estão a 5 dias em cela da Delegacia de Polícia de Feliz Natal, sem inclusive a possibilidade de banho, exposto a perigo de contagio e proliferação e doenças, inclusive a COVID-19.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem aplicação de medidas diversas, confirmando a ordem no mérito. (Id. 64240497). Juntou documentos (Id. 64240498/99/64247950/53).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 65187970). Informações juntadas (Id. 65696971).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Paulo Cesar Alves Apolinário e Rudson Jonas Jardim da Cruz, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que os pacientes não praticaram as condutas a eles imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
In casu, verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante delito, por terem praticado, em tese, os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, 63, inciso I e 65, do Decreto-Lei 3.688/41, artigos 129, 147, 218, 329, 330 e 331, todos do Código Penal.
No que tange a ilegalidade apontada, pela não homologação da prisão em flagrante, nas informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada como coatora, assim consignou:
“No dia 25.10.2020, a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de PAULO CESAR ALVES APOLINARIO e RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ por infração, em tese, ao(s) art(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06, 63, inciso I e 65 do Decreto-Lei 3.688/41 e 129, 147, 218, 329, 330 e 331 do Código Penal, distribuído o auto de prisão em flagrante sob o n. 1000688-76.2020.8.11.0093, em regime de plantão judicial.
Com as alterações trazidas pela Lei 13.964/19 e pela Recomendação 62/2020, alterada pela Recomendação 68/2020, ambas do CNJ, deu-se vista dos autos ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação no prazo de 4 horas, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal.
A defesa manifestou-se tempestivamente às 11h28 do dia 26.10.2020, e certificou-se o decurso do prazo para o Ministério Público às 15h19, que acostou seu parecer logo em seguida, às 15h36. Com a conclusão dos autos durante o expediente regular, a juíza plantonista determinou a redistribuição dos autos ao juízo natural.
No dia 28.10.2020, às 21h29, homologou-se a prisão em flagrante e converteu-se-a em preventiva nos seguintes termos:
(...)”
Diante disso, as irregularidades apontadas pelo impetrante na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação dos pacientes não mais decorrem do flagrante delito.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:
“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.” (HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”
“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.” (HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”
Diante disso, resta prejudicada a análise da matéria atinente as formalidades jurídicas da prisão em flagrante, tendo em vista que sobreveio aos autos novo título judicial.
No que tange às supostas agressões sofridas pelos pacientes, a autoridade judiciária noticiou que, conforme os autos, ao menos numa análise superficial, as lesões apontadas pelos pacientes, aparentemente resultam do enfrentamento às autoridades policias no momento da abordagem, e da resistência à prisão por parte dos beneficiários, não havendo correlação com as reclamações apresentadas. Veja-se :
“No dia 25 de outubro de 2020, por volta das 4h26, a corporação foi acionada, via 190, por pessoa não identificada, que informou a ocorrência de uma festa na mencionada residência com uso de drogas e abuso de volume de instrumento sonoro.
Os milicianos para lá se deslocaram e depararam-se com os autuados e demais pessoas, incluindo menores de idade, sentados em frente ao local, quando solicitaram que RUDSON, que se apresentou como responsável, reduzisse o volume do instrumento sonoro, ocasião em que ele se apossou de um pedaço de madeira e, juntamente com PAULO e Jackson, investiram contra os policiais.
Por estarem em menor número, com intuito de conter a ação e algemá-los, efetuaram eles três disparos de munição menos letal, sendo que um deles atingiu o ombro esquerdo de RUDSON, além do uso moderado da força para algemar Jackson por sua contínua resistência à abordagem.
RUDSON, PAULO e Jackson foram encaminhados até a viatura da Polícia Militar, oportunidade em que este último entrou em luta corporal com o soldado Dias na tentativa de retirar sua arma, derrubando-o e evadindo-se do local juntamente com os autuados. Apenas os dois primeiros (RUDSON e PAULO) foram recapturados, os quais foram colocados no compartimento traseiro da viatura.
Os policiais militares lograram êxito em localizar dois cigarros de substância análoga à maconha, uma faca de tamanho grande e algumas bebidas alcoólicas no local onde os autuados estavam sentados e, acompanhados da mãe de RUDSON e do advogado Juliano Berticelli, localizaram no quarto dele mais três porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, uma porção de substância análoga à maconha e R$ 51,75 em dinheiro.
Os autuados foram encaminhados ao pronto atendimento municipal, ocasião em que ameaçaram os oficiais militares, afirmando que aquilo não ficaria daquela forma, que eles também eram homens e que acertariam as contas.”
Quanto a condição de saúde do paciente Paulo, o juiz singular informou que as únicas informações constantes dos autos são de seu prontuário médico, acostado quando da distribuição do auto de prisão em flagrante, ou seja, não houve comprovação, através de documentos oficiais, que o paciente seja portador de doença preexistente que necessite de cuidados urgentes que não possam ser realizados na unidade prisional.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, ou ilegalidade que autorize a concessão da ordem em liminar.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Notifique-se a autoridade indigitada coatora para que encaminhe, COM URGÊNCIA, informações complementares, esclarecendo se houve pedido nesta instância quanto à providência em razão do estado de saúde do paciente Paulo, quais as decisões proferidas e quais às medidas que estão sendo adotadas para tratamento do alegado mal, juntado documentos comprobatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.